Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-09.2022.8.11.0100
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-09.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (APELANTE), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (APELANTE), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (APELANTE), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (APELANTE), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (APELANTE), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ASSISTENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ASSISTENTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (APELADO), ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 037.188.131-57 (ADVOGADO), FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - CPF: 245.545.268-95 (ADVOGADO), JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - CPF: 700.225.641-60 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - CPF: 900.469.512-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001081-09.2022.8.11.0100

EMBARGANTES: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros (5)

EMBARGADO: VANDERLEI RECK JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros
contra sentença em Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ajuizada contra
VANDERLEI RECK JÚNIOR,
em que se extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de procuração válida e recente (id. 184153577) e, em embargos de declaração, inadmitiu a intervenção dos apelantes como terceiros (id. 184153583).

A parte embargante afirma que
“a procuração outorgada não possui prazo de validade, ou seja, permanece válida por tempo indeterminado até o momento da renúncia do mandato pelo outorgante”.

Declara que
“porque a procuração decorre do processo principal, onde o Sr. Nabor fora representado pelos mesmos patronos habilitados no presente Cumprimento Provisório de Sentença, ou seja, o instrumento não perdeu sua validade quando do ingresso da medida em tela (que, registrase, trata-se de mero cumprimento de sentença)”.

Expõe que “
a procuração outorgada aos advogados não foi revogada e tampouco possui prazo de validade, logo, a extinção do feito pela suposta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não comporta guarida no caso em tela
”.

Aduz que “
o Conselho Nacional de Justiça decidiu, em data recente, pela suspensão de portaria que exigia procuração contemporânea ao ajuizamento da ação, eis que fere o acesso à justiça
.”

Sustenta que “
Nabor forneceu oportunamente a procuração para que os compradores patrocinassem as medidas em seu nome, provando que tinha conhecimento que poderia não sair dos processos em que foi demandado
”.

Resumidamente, pedem o acolhimento dos embargos e a reforma do acórdão (id. 216305187).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos de declaração (id. 217857699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros
contra sentença em Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ajuizada contra
VANDERLEI RECK JÚNIOR,
em que se extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de procuração válida e recente (id. 184153577) e, em embargos de declaração, inadmitiu a intervenção dos apelantes como terceiros (id. 184153583).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto:

“Entendo possível a interposição do apelo, pois os apelantes tiveram pleito de assistência não reconhecido em primeiro grau, o que traduz em seu interesse. Conheço do recurso.

Apelação interposta por
MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e outros
contra sentença em Ação de Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 234/2011 - 0001123-61.2011.8.11.0100 - Código 50192 - Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ajuizada contra
VANDERLEI RECK JÚNIOR,
em que se extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de procuração válida e recente (id. 184153577) e, em embargos de declaração, inadmitiu a intervenção dos apelantes como terceiros (id. 184153583).

Foi proposto cumprimento de sentença provisório por Nabor Roni Anzanello por ter se sagrado vencedor nos Embargos de Terceiro 0001123-61.2011.8.11.0100. A ementa do julgamento da apelação dos embargos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.048 CPC/1973 (675 DO CPC/2015) – 05 DIAS – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURADA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTEPOSTO POR NABOR RONI ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR VANDERLEI RECK JUNIOR, PREJUDICADO. 1. Os embargos de terceiros opostos após o prazo estabelecido no art. 1.048 do CPC/1973, vigente à época de sua oposição, devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, extintos, sem resolução de mérito. 2. . “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.980.947/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)” (N.U 0001123-61.2011.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ao analisar o pleito de cumprimento de sentença provisório, a juíza da causa determinou que os peticionantes apresentassem procuração atualizada (2022), pois a juntada era de 1982.

Neste meio termo, os apelantes se apresentaram pleiteando deferimento de assistência listisconsorcial do Sr. Nabor, ao fundamento de que este vendeu o imóvel para o falecido Sr. Zenioclécio Milfont Sobreira, do qual são herdeiros.

Na sentença, a juíza da causa aferiu que não foi apresentada a procuração de Nabor por parte dos patronos peticionantes e extinguiu sem mérito o feito.

Depois disso, veio embargos de declaração contra a decisão e, neste interim, petição do Sr. Nabor por outros advogados e com procuração atualizada, onde explica que não tinha conhecimento do cumprimento provisório de sentença e, inclusive, dos embargos de terceiro que o originou, sendo que a procuração de 1982 já tinha cumprido os fins a que se destinava, qual seja a regularização da compra e venda para Zenioclécio, motivo pelo qual estaria extinta e os atos praticados por meio dela seriam nulos.

Por fim, requereu:

“[...] 5.1 Por todo o exposto, requer ao Juízo:

a) que seja reconhecida a invalidade da procuração de ID 100254146, em razão da extinção do mandato, e o uso indevido do referido documento, declarando-se nulos todos os atos processuais praticados em nome do outorgante, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida;

b) o reconhecimento da ausência de consentimento do senhor Nabor Rony Anzanello para a propositura da presente demanda, por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, com a consequente exclusão do sr. Nabor da presente demanda, pelo fato de ter sido proposta sem seu conhecimento, consentimento e sem a utilização de uma procuração válida, e ao final extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC;

c) acaso não seja este o entendimento deste d. Juízo, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do senhor Nabor Rony Anzanello para figurar no polo ativo desta ação em razão da transferência da titularidade do bem, com a consequente e imediata exclusão do polo ativo do presente feito;

d) a condenação dos advogados da parte autora (Drs. ANTÔNIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA, JIANCARLO LEOBET, ALCIR FERNANDO CESA e JACSON MARCELO NERVO) ao pagamento das custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC, vez que o senhor Nabornão confirmou a outorga do mandado para o ajuizamento do presente feito;

e) o bloqueio do bem imóvel denominado de Fazenda Gislaine I, registrado na Matrícula nº 381, do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, oferecido em garantia nestes autos – v. cf. petição de ID 104770932 –, a fim de que sejam ressarcidas as custas processuais e de todas as despesas (perdas e danos) geradas pelo uso irregular/ilegal de procuração já extinta;

f) a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se sobre esta petição;

g) a habilitação nos autos de todos os patronos que subscrevem esta petição, bem assim que todas as intimações sejam processadas em nome dos referidos advogados, conjuntamente, sob pena de nulidade.

5.2 É o que requer.” (id. 184153580).

A juíza da causa, diante do peticionado, teve mais certeza acerca da extinção sem mérito do cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos apelantes.

Em suma, os apelantes, neste momento, entendem que Nabor não poderia pedir a extinção do feito, pois a procuração de 1982 seria plenamente válida, de modo que todo o funcionado nos embargos de terceiro e no cumprimento de sentença não deve ser invalidado.

Ainda, dizem ser possível assistência litisconsorcial em cumprimento de sentença e que, sendo Nabor legítimo e a procuração válida, não há que falar em indeferimento do pedido assistencial, de modo a autorizar o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

O imóvel já havia sido vendido a Zenioclécio Milfont Sobreira e Antônio Zozival Milfont Sobreira, em 10/11/19
81
por Nabor (id. 184153567-cumprimento de sentença).

No referido contrato, ficou confeccionado que os compradores sabiam de eventual utilização de falsa assinatura de Nabor por terceiros, estando autorizados a anular escritura existente, e que, ao tomarem posse, estariam incumbidos do pagamento dos emolumentos do imóvel (id. 184153567, p. 7).

No ano seguinte
à compra e venda, Nabor outorgou procuração a Antônio Zozival dando amplos poderes em relação ao imóvel, “especialmente para promover ação judicial necessária para recuperar e legalizar o imóvel” (id. 184153511):

Nabor sofreu ação possessória por Clarin Vitti Galvão em 19
86
referente ao imóvel, a qual foi extinta por abandono em 19
94
(id. 184153543-cumprimento de sentença). Naquela oportunidade, foi patrocinado pelos advogados Elias Farah e Laerte Aparecido Rodrigues (id. 93813085-embargos de terceiro).

Depois, sofreu com embargos de terceiro por Vanderlei Reck Junior, o conexo 0001123-61.2011.8.11.0100, em verdade protocolado em 2005 com redistribuição em 2011, em que esta procuração de 19
82
foi utilizada para promover defesa nos embargos de terceiro por Antônio Zozival Milfont (id. 93828010-embargos de terceiro) e, consequentemente, para propor cumprimento provisório de sentença, referente ao acórdão proferido em apelo, que deu ganho de causa a Nabor.

A despeito disso, outra contestação também foi apresentada e protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, com procuração da época, de 26/04/2006 (id. 93813086, p. 4-embargos de terceiro).

Em impugnação, inclusive, o apelado Vanderlei consignou em juízo do duplo protocolo de contestação (id. 93813086).

O feito foi sentenciado e, interposto apelo por ambas as partes, ainda se utilizou da antiga procuração de 1982 e seus atos subsequentes, não vindo aos autos outra procuração atual. A apelação foi julgada, bem como embargos de declaração e juízo positivo em recurso especial sobre honorários entre 10% e 20%, tudo mediante trabalho dos substabelecidos da antiga procuração. O cumprimento provisório de sentença se originou desta procuração, sobrevindo intervenção do juízo contra ela, bem como da parte contrária e do próprio Nabor, por outros advogados.

O que se conclui, portanto, é que Antônio Zozival aproveitou da procuração de 1982 que se refere à compra e venda de 1981 para promover defesa nos embargos de terceiro em 2005, os atos processuais subsequentes e o cumprimento de sentença em 2022, mediante substabelecimento aos atuais patronos que, inclusive, são os mesmos advogados dos ora apelantes.

Houve escrituração do imóvel a Zenioclécio Milfont Sobreira em 19
96
, mediante autorização de Nabor para Osvaldo Cabral. Este o representou quando do ato da escrituração, momento em que a compra e venda foi perfectibilizada (id. 184153567-cumprimento de sentença).

Com isso, entendo que a procuração criada em 82 se refere a compra de 81 que se perfectibilizou com a escrituração em 96, e não serve para defesa de ação em 2005, para amparar os atos dentro dela realizados e para promoção de cumprimento de sentença de 2022.

O Código Civil estabelece que o mandado cessa pela conclusão do negócio a que destinada:

“Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou
pela conclusão do negócio.”

Já o art. 662 condiciona os atos praticados sem mandado à ratificação expressa daquele em cujo nome foram praticados, e Nabor já ressaltou que não ratifica e nem ratificará os atos:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Eis o dito por Nabor:

“[...] Portanto, referidos atos devem ser considerados nulos ou inexistentes, pois não estão sendo nessa oportunidade – e nem serão posteriormente – ratificados pelos Srs. Nabor e Iolanda. [...]” (id. 184153580-cumprimento de sentença).

Inclusive, quando da contestação protocolada pelo advogado Elias Farah nos embargos de terceiro, Nabor suscitou ao juízo que seria ilegítimo por ter vendido o imóvel a Antônio e Zenioclécio, tendo o juízo feito ouvidos moucos ao alegado, mas o que faz surgir, realmente, a ideia de que a ilegitimidade para propor o cumprimento de sentença persevera, além do fato de que a procuração é referente à compra e venda, e não autoriza, em seu conteúdo, promoção de defesa de posse em ação movida por outros, mas apenas ajuizar ação para regularizar o dito problema com assinatura falsa, problema vigente à época, ou para regularizar a compra e venda em favor dos compradores, que receberam escritura em 1996.

Nos termos do art. 104 do CPC,
“
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

Na soma destes fatores ainda há outros.

Nabor expressamente afirma em juízo que não pretende continuar com o cumprimento de sentença, que é promovido em seu nome por advogados que não constituiu, considerando a extinta procuração.

Assim, não há que se obrigar alguém por meio da via do cumprimento de sentença a promovê-la se afirma categoricamente que não tem interesse em fazê-lo.

Caso a parte contrária/apelante se sinta prejudicada, entendo que os meios judiciais a se fazer valer o contrato entabulado com Nabor seria o mais adequado, mas não pode este Tribunal, neste momento, obrigar alguém a promover demanda judicialmente, quando, expressamente, diz que não o deseja. Seria o mesmo que se pronunciar pela desistência de uma ação e, posteriormente, o juízo decidir pelo indeferimento ao fundamento de que o assistente litisconsorcial assim deseja. Não entendo razoável.

A CF, art. 5º, II:

“
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Acerca da assistência litisconsorcial, apenas existe caso a parte assistida tenha interesse em promover a lide.

No caso, Nabor já exteriorizou que não tem interesse em promover o cumprimento de sentença, não ratifica os atos praticados e não outorgou poderes para tal. Por não ser parte, não pode o assistente continuar na lide sozinho.

Nos termos do art. 17 do CPC,
“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Também:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III - o autor carecer de
interesse
processual;

[...]

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

XI - ausência de legitimidade ou de
interesse
processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse
processual; [...]”

Assim, entendo que correta a sentença quando extinguiu o cumprimento de sentença pela ausência de procuração atualizada e por ausência de concordância daquele a quem dizem representar, não havendo que se manter o andamento de feito contra a vontade do titular do direito, o que prejudica a assistência litisconsorcial.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ANTIGA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - A antiguidade do instrumento de procuração, via de regra, não o invalida, mas é possível que a autoridade judiciária, solicite a apresentação de novo mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais - Havendo fundada dúvida sobre a qualidade da representação processual que, no caso, é demais antiga, e mantendo-se inerte a parte mesmo depois de intimada para anexar aos autos atualizada procuração, impõe-se a manutenção da sentença extintiva do processo sem resolução de mérito
.” (TJ-MG - AC: 10000220872600001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

“
CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. Sentença terminativa, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignação do autor. 1. Justiça gratuita. Cabimento. Hipossuficiência financeira do autor comprovada por cópia da CTPS e isenção de IRPF. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. 2. Regularização processual. Procuração antiga, de quase um ano antes do ajuizamento da demanda. Peculiaridade do processo que recomendava a regularização do processo. Comunicado CG nº 2.151/2017, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Não regularização da representação processual que leva à extinção do processo. Sentença terminativa mantida, modificada apenas para conceder a gratuidade judiciária ao autor. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10406143120178260100 SP 1040614-31.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019).

“
IRREGULARIDADE INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. Os arts. 103 e 104 do CPC dispõem que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB, o qual não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou, ainda, para praticar ato considerado urgente. Se a assinatura constante na procuração e na carta de preposição não pertence ao representante da empresa, não se presta a outorgar poderes ao advogado tampouco ao preposto nelas mencionado. São nulos, portanto, os atos praticados pelo advogado sem procuração nos autos
.” (TRT-3 - APPS: 00109831120185030037 MG 0010983-11.2018.5.03.0037, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2021.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024